Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação renovatória de locação comercial. Multa por embargos de declaração protelatórios. Cerceamento de defesa inexistente. Laudo pericial. Metodologia adequada. Pedido de nova perícia indeferido. Índice de reajuste contratual mantido. Sentença confirmada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que renovou contrato de locação comercial de imóvel, fixando novo valor de aluguel. A apelante requer: (i) exclusão de multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios; (ii) declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de supostos vícios no laudo pericial; (iii) realização de nova prova pericial para redefinição do aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão de alegada ausência de resposta do perito a questionamentos técnicos; (iii) verificar se o laudo pericial contém vícios que justifiquem a repetição da prova ou a adoção de outro índice de reajuste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de embargos de declaração sem vício a sanar, após duas impugnações já apresentadas ao laudo, revela conduta manifestamente protelatória, legitimando a manutenção da multa.
4. O perito respondeu de forma adequada aos quesitos formulados, inexistindo cerceamento de defesa; a discordância quanto à metodologia aplicada não se confunde com ausência de resposta.
5. A metodologia pericial utilizada — método comparativo de dados de mercado, com base em 26 imóveis similares, conforme normas da ABNT — é técnica, objetiva e suficiente para apuração do aluguel, não havendo fundamento legal para a repetição da prova (CPC, art. 480).
6. A integralidade da área do imóvel, incluindo loja e depósito em mezanino, deve compor a base de cálculo do aluguel, sendo indevida a aplicação de redutor pretendida pela apelante.
7. O índice de reajuste fixado na sentença corresponde ao previsto contratualmente, e não ao sugerido no laudo, não havendo reparo a ser feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A oposição de embargos de declaração sem vício a sanar, após reiteradas impugnações, caracteriza litigância protelatória e autoriza a imposição de multa. 2. A divergência metodológica quanto à perícia não configura cerceamento de defesa quando os quesitos foram regularmente respondidos. 3. O método comparativo de mercado, em conformidade com normas técnicas da ABNT, é adequado para fixação do valor do aluguel em ação renovatória. 4. O índice de reajuste previsto no contrato de locação deve ser mantido na renovatória, salvo disposição diversa válida.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991 (Lei de Locações), art. 71; CPC, arts. 480 e 85, §11.